Tribunal: TJSP
Processo: 1006460-37.2024.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vícios a justificar o acolhimento dos embargos – Intento de modificação do julgado – Inviabilidade – Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado – Inadmissível utilização de embargos declaratórios visando o reexame da matéria – Propósito de prequestionamento que não se justifica –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vícios a justificar o acolhimento dos embargos – Intento de modificação do julgado – Inviabilidade – Nítido inconformismo quanto ao entendimento do Colegiado – Inadmissível utilização de embargos declaratórios visando o reexame da matéria – Propósito de prequestionamento que não se justifica – Enfrentamento do caso concreto que, por si só, prequestiona a matéria – Precedentes do E. STJ - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.